Tribunal: TJMT
Processo: 1002518-47.2017.8.11.0040
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-15
Data de publicação: 2023-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002518-47.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Corretagem]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR - CNPJ: 19.994.451/0001-10 (APELADO), EDGARD ANTONIO DOS SANTOS - CPF: 324.442.658-15 (ADVOGADO), DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN - CPF: 119.933.158-96 (APELANTE), RAFAEL ANGELO DAL BO - CPF: 912.889.751-04 (ADVOGADO), ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA - CPF: 034.432.941-03 (ADVOGADO), A. S. V. (APELADO), DILEIA KELLE DA SILVA - CPF: 024.145.001-23 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO
DE COBRANÇA DE CORRETAGEM SOBRE VENDA E COMPRA DE IMÓVEL- SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - COMPROVAÇÃO DE RELAÇÃO JURÍDICA FIRMADA ENTRE AS PARTES – PROPOSTA DE COMPRA E VENDA ASSINADA – COMPRADOR QUE SE RESPONSABILIZOU PELO PAGAMENTO – POSTERIOR ARREPENDIMENTO DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR - COMISSÃO DEVIDA - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 725 DO CC - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Pare autora que logrou comprovar que, com o seu trabalho, aproximou as partes (vendedor e comprador) com a assinatura da proposta de compra e venda, inclusive com pagamento de sinal por parte do comprador, de modo que se a corretora intermediou o negócio imobiliário, eventual e posterior arrependimento/desistência do negócio, não implica no seu direito ao recebimento pelo serviço de corretagem prestado.

Aquele que realiza trabalho de corretagem tem direito à comissão pela intermediação do negócio, ainda que posteriormente ocorra o arrependimento por qualquer dos contratantes.

Acerto da sentença que julga procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento da corretagem devidamente prevista na proposta assinada.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL (198) 1002518-47.2017.8.11.0040

APELANTE: DENIS GEISSON DE SOUZA FARDIN

APELADO: CINTHIA DE FATIMA ARANTES HEITOR-ME

RELATÓRIO

Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por
Denis Geisson de Souza Fardin
, contra sentença que na Ação de Cobrança de Corretagem sobre Venda e Compra de Imóvel ajuizada por
Cinthia de Fatima Arantes Heitor-ME,
julgou procedente o pedido para condenar o requerido ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de comissão de corretagem, a ser atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Em síntese, aduz que a autora apelada pretende receber comissão de corretagem sobre venda do apartamento no 1420, no 14 andar, Ed. Diamante Gold, em Araçatuba – SP, pelo valor de R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais), cuja comissão contratada seria de 5% do valor do imóvel, correspondente a R$50.000,00, a ser pago pelo ora apelante cinco dias após o fechamento do negócio.

Afirma cerceamento de defesa, porque postulou a produção de prova oral, a qual fora deferida, contudo, a autora deixou de comparecer à audiência de instrução, o que motivou pedido de aplicação da pena de confissão, como dispõe o artigo 385, §1o do CPC, porém, a sentença foi omissa.

Argumenta que com a confissão da autora restou comprovado que a condição do negócio e intermediação só se concretizaria caso houvesse a venda de outros dois imóveis, o que não ocorreu.

Argumenta que a corretora, ora apelada sabia, que para ter direito à comissão de corretagem, deveria concretizar a venda dos imóveis, além de que nos casos de desistência posterior, como é o caso, não há se falar em direito à comissão, porque o negócio não se concretizou por culpa da mesma.

Reclama que o documento do id 7316786, que supostamente retrata compra e venda, é ilegível, não pode ser valorado para assegurar o direito reclamado pela autora.

Requer o provimento do recurso a fim de que seja julgada improcedente a ação, aplicada a pena de confissão da autora, porque postulou o depoimento pessoal, mas ela não compareceu à audiência de instrução e julgamento, bem assim porque o negócio não se concretizou em razão da culpa da apelada e, por fim, seja desconsiderado o documento do id 7316786, porquanto ilegível, com a inversão do ônus de sucumbência.

Nas contrarrazões, a apelada pede o desprovimento do recurso (id 155957294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

A controvérsia em exame está em saber se é caso de reforma da sentença que julgou procedente a presente Ação de Cobrança de Comissão de Corretagem ajuizada por
Cinthia de Fatima Arantes Heitor,
para condenar o requerido, ora apelante
Denis Geisson de Souza Fardin,
ao pagamento de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a título de comissão de corretagem, a ser atualizado pelo INPC e juros de 1% ao mês, a partir do vencimento da obrigação.

Para fazer prova de seu direito, a parte autora, ora apelada, juntou proposta de compra e venda de imóvel realizada com o requerido (Id 155957199 - Pág. 2), da qual se colhe que Denis se propôs a pagar R$1.000.000,00 pelo apartamento no 14 andar, Ed. Diamante Gold, em Araçatuba – SP,
cuja comissão contratada seria de 5% do valor do imóvel, correspondente a R$50.000,00
, a ser pago pelo ora apelante cinco dias após o fechamento do negócio realizado em 15-9-2015, o que não ocorreu.

Já o requerido ora apelante, busca ver acolhida a tese de que nada deve a título de comissão, porquanto só seria devida se o representante da autora vendesse outros dois imóveis, o que não se concretizou, além de que o vendedor, proprietário, desistiu da venda do apartamento em favor do requerido.

De início,
diante da ausência injustificada da autora à audiência designada, o requerido pugna seja aplicada pena de confissão, nos termos do art. 385, §1o, do CPC.

Insta pontuar que a pena de confissão conduz a uma presunção relativa, não absoluta, razão pela qual é necessário sopesar a confissão ficta com os demais elementos probatórios presentes nos autos.

Ocorre que a tese do requerido ora apelante de que só seria devida a comissão caso a autora apelada realizasse outros dois negócios não encontra o menor indício probatório e, no caso em exame o depoimento pessoal da autora não suplantaria a prova documental por ela mesmo produzida, no caso, a
Proposta de compra e venda de imóvel juntada pela apelada
, devidamente assinada pelo apelante.

É dizer, portanto, que mesmo que fosse aplicada a confissão ficta da autora, não importaria acolher a tese do apelante, na medida em que a prova documental produzida pela autora, é diametralmente oposta ao que argumenta o requerido.

Nesse sentido, conforme entendimento do C. STJ,
“a ausência do autor à audiência em que deveria prestar depoimento pessoal, por si só, não importa em improcedência do pedido, devendo o juiz examinar as provas e formar o seu convencimento, tanto mais quando deficiente a contestação que
deixa de impugnar os fatos deduzidos na inicial, que se tornam incontroversos
” (STJ 4a T., Ag 43.948-4-AgRg, Min, Dias Trindade, j. 15.12.93, DJU 28.03.94).

Por fim, mas não menos importante, ainda que deferida a realização da prova oral postulada pelo requerido, fato é que não houve a intimação pessoal válida da autora para o ato.

A audiência de instrução e julgamento fora redesignada de 03-9-2019 para 11.11.2019, contudo a juntada do AR só ocorreu aos 10-12-2019 (id 27235129), isto é, depois da data designada, o que igualmente afasta a pretensão para aplicação da confissão ficta da autora apelada.

Do contexto posto, não há como negar que a relação jurídica consistente na contratação da autora como corretora foi mesmo firmada com o ora recorrido apelante.

Observa-se que o requerido apelante
não nega que tenha assinado a proposta de compra e venda de imóvel
, tanto que pagou um sinal pelo negócio e somente em grau de recurso é que se insurge contra a
clareza
do referido documento, ao argumento de que não é legível, o que, nas circunstâncias, por si só, não serve para afastar a procedência do pedido da ora apelada.

Da leitura da proposta de compra e venda ficou acordado que o comprador, no caso o ora apelante Denis, seria o responsável pelo pagamento da comissão de corretagem no percentual de 5%, em favor da autora apelada.

Frisa-se que não há prova produzida pelo apelante (artigo 373, II, do CPC) de que a comissão só seria devida caso outros dois imóveis de sua propriedade fossem vendidos. A prova documental, bem ao contrário, elucida que se obrigou ao pagamento supra.

Salienta-se que o arrependimento do negócio, pelo proprietário do imóvel, não desobriga o requerido, na qualidade de comprador, do pagamento da comissão, máxime porque a obrigação é dele, não ficou condicionada ao resultado da negociação.

Neste sentido, destaca-se da sentença impugnada:

“O artigo 725 prevê que:

“A remuneração é devida ao corretor uma vez que tenha conseguido o resultado previsto no contrato de mediação, ou ainda que este não se efetive em virtude de arrependimento das partes”.

Partindo desse pressuposto, o mediador tem o direito de receber a comissão de corretagem quando atua na aproximação das partes contratantes e dessa aproximação ocorre o resultado útil, qual seja: a realização do negócio.

No caso dos autos, a parte autora presentou a proposta de compra e venda realizada com o requerido (Id. 70453412), relação jurídica que restou incontroversa nos autos, inclusive

pagamento do sinal pelo requerido.

...

Firmada essa premissa,
resta claro que a parte autora se desincumbiu de comprovar que o resultado útil do contrato foi integralmente alcançado, por meio da competente proposta de compra e venda de imóvel e o pagamento do sinal realizado pelo requerido, o qual restou incontroverso nos autos.

Além disso,
o próprio contrato deixa claro ser devido o pagamento da corretagem, pagamento este que seria suportado pelo comprador, no percentual de 5% do valor da proposta (Id. 7316786).

Por outro lado, o requerido não comprovou a realização do contrato verbal com o representante da parte requerida, que condicionou o cumprimento do pactuado à venda de dois imóveis de sua propriedade, ônus que lhe incumbia, a teor do art. 373, II, do CPC, restando incontroverso nos autos a realização do contrato de compra e venda com a intermediação da parte autora, que só não se concretizou em virtude da desistência do proprietário do imóvel”.
(grifei)

Assim, como na proposta constou expressamente a responsabilidade do comprador pelo pagamento da comissão, a desistência ou arrependimento posterior, não exime o direito do corretor de recebê-la, nos termos do artigo 725 do Código Civil, que dispõe:

Nesse sentido, a jurisprudência:

“AÇÃO DE COBRANÇA. COMISSÃO DE CORRETAGEM. COMPROVADA A APROXIMAÇÃO ÚTIL ENTRE AS PARTES. DESISTÊNCIA DO NEGÓCIO PELO VENDEDOR. DEVIDA A COMISSÃO. ARTIGO 725 DO CÓDIGO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.(TJSP - Recurso Cível, No 71005837414, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em: 10-12-2015)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE MONITÓRIA – COMISSÃO DE CORRETAGEM IMOBILIÁRIO – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – SUFICIÊNCIA DA PROVA DOCUMENTAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA – DIREITO DO CORRETOR DE RECEBER A COMISSÃO EVIDENCIADO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo. Restou incontroverso nos autos que houve a assinatura do contrato de compra e venda de imóvel, intermediado pelo corretor, e depois o negócio foi desfeito por fatores alheios à atividade do intermediador, o que justifica o pagamento da comissão”. (TJ-MT 00120946520198110055 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 13/10/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2021).

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso para manter a sentença recorrida, com a majoração dos honorários em grau de recurso de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2023